Tribunal: TJES
Processo: 5000005-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000005-60.2023.8.08.0024

APELANTE: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTINUADA. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA INADIMPLIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, que rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou procedente o pedido para condenar a empresa ré ao pagamento integral de débitos decorrentes de cartões de crédito corporativos, acrescidos de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se, em contrato de cartão de crédito corporativo, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir do vencimento de cada fatura inadimplida ou da última fatura vencida e não paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença, ainda que haja reiteração de argumentos anteriormente apresentados.

4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas fundadas em contrato de cartão de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. O contrato de cartão de crédito configura relação jurídica continuada, na qual o inadimplemento se renova mês a mês e o saldo devedor é refinanciado e consolidado nas faturas subsequentes.

6. O termo inicial da prescrição, nesses contratos, é a data de vencimento da última fatura inadimplida, e não o vencimento individual de cada fatura anterior.

7. Demonstrado que as últimas faturas venceram em abril e maio de 2020, e que a ação foi ajuizada em janeiro de 2023, não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso impugna o fundamento essencial da sentença recorrida.

2. Em contratos de cartão de crédito, por se tratar de relação continuada, o prazo prescricional quinquenal conta-se a partir do vencimento da última fatura inadimplida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.600.981/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.06.2020; TJES, AC nº 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 29.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA
(ID 17429939) em face da r. sentença (ID 17429934) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a apelante
INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA
sustenta, em suas razões recursais (ID 17429939), a ocorrência de
prescrição parcial
. Defende que o marco inicial da prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC) deve ser a data de vencimento de
cada fatura
inadimplida, e não a data da última fatura. Alega que a violação do direito (
actio nata
) ocorre mês a mês. Pugna, assim, pelo reconhecimento da prescrição das dívidas vencidas anteriormente a 02/01/2018 (cinco anos antes do ajuizamento), reconhecendo como devido apenas o montante de R$409.908,10.

Em contrarrazões (ID 17429947), o
BANCO BRADESCO S.A.
argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, alegando que a recorrente apenas repete os argumentos da contestação sem atacar os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sustentando que a apelante se limitou a reproduzir os argumentos da peça de defesa.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada ou anulada (art. 1.010, II e III, do CPC).

No caso em tela, observa-se que a apelante, embora reitere teses defensivas, ataca frontalmente o fundamento central da sentença recorrida, qual seja, o critério para fixação do termo inicial da prescrição. Enquanto a sentença adotou a tese do vencimento da última fatura, o recurso defende a contagem individualizada por fatura, demonstrando o inconformismo e o desejo de reforma do julgado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

A repetição de argumentos, por si só, não implica inépcia recursal, desde que haja pertinência com a fundamentação da decisão atacada.

Assim,
REJEITO
a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II - MÉRITO

Na origem, a instituição financeira ajuizou a demanda visando o recebimento de
R$1.414.030,45
, referente a débitos inadimplidos oriundos de cartões de crédito corporativos (American Express Gold Corporate e Corporate).

A sentença recorrida rejeitou a tese defensiva de prescrição parcial, fundamentando que, em se tratando de dívida de cartão de crédito, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última fatura. Assim, considerando que as últimas faturas venceram em abril e maio de 2020 e a ação foi proposta em 02/01/2023, não haveria parcelas prescritas. Ao final, condenou a requerida ao pagamento integral do débito, acrescido de encargos.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição parcial da dívida de cartão de crédito cobrada, especificamente quanto à definição do seu termo inicial (
dies a quo
).

A apelante defende que o prazo prescricional deve ser contado individualmente a partir do vencimento de cada fatura mensal não paga. A sentença, por sua vez, fixou o termo inicial na data de vencimento da última fatura do contrato.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. De acordo com o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o despacho citatório não interrompe o prazo prescricional quando a parte autora não adota providências necessárias para viabilizar a citação do requerido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.600.981/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que, em contratos de trato sucessivo ou relacionamento continuado, como é o caso do cartão de crédito, o inadimplemento se renova mês a mês, e a dívida se consolida com o encerramento da relação ou o vencimento da última parcela/fatura.

Diferentemente de obrigações simples parceladas, no cartão de crédito o não pagamento de uma fatura acarreta o refinanciamento do saldo devedor para o mês seguinte, com a incidência de encargos, formando um novo saldo consolidado. Portanto, considerar cada fatura isoladamente para fins de prescrição ignoraria a natureza cumulativa e continuada dessa modalidade contratual.

Nesse sentido, o vencimento antecipado da dívida ou o inadimplemento de faturas intermediárias não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir da data de vencimento da
última fatura
ou parcela do contrato.

Confira-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema, alinhado à tese da sentença:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE CONTRATOS ORIGINAIS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada pela Caixa Econômica Federal em face de tatiane garcez jora esteves, objetivando o pagamento de saldo devedor oriundo de faturas de cartão de crédito, contrato de crédito rotativo e de crédito consignado. A sentença julgou procedente o pedido. ii. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há inépcia da inicial e se os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a exigibilidade da dívida e das condições pactuadas; e (II) analisar a ocorrência de prescrição. iii. Razões de decidir 3. Como regra, a cópia do contrato firmado entre as partes não configura elemento indispensável à propositura de ação pelo rito comum, mostrando-se suficiente para o processo e julgamento da ação que se demonstre a relação jurídica entre as partes e a existência do crédito. Precedentes. 4. A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a contratação, utilização dos valores e evolução das dívidas somente quanto aos débitos de cartão de crédito e de crédito rotativo. Quando ao contrato de crédito consignado, a inicial é inepta, por ausência de documento essencial à propositura da demanda. 5. A ausência de contrato dispondo sobre os encargos incidentes sobre a operação de crédito rotativo justifica a aplicação, para essa transação, do enunciado de Súmula nº 530 do STJ, que determina a aplicação da taxa média de mercado na impossibilidade de comprovação da taxa contratada, salvo se esta for mais favorável ao devedor. A apuração da referida taxa se dará em fase de cumprimento de sentença. 6. O prazo prescricional não resulta consumado, considerando que, em caso de contrato de crédito rotativo, o termo inicial recai na data de vencimento antecipado da dívida.
Já em se tratando de contrato de cartão de crédito, o termo inicial é a data da última fatura vencida e não paga, visto tratar-se de relação continuada, cujo inadimplemento renova-se mês a mês.
7. Sentença reformada, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao contrato de crédito consignado, e julgar parcialmente procedente a ação de cobrança. iv. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. tese de julgamento: 1. A ausência dos contratos bancários originais não impede o ajuizamento de ação de cobrança quando o conjunto documental comprova a existência da relação jurídica e do débito.
2. Nos contratos de cartão de crédito, o prazo prescricional conta-se da última fatura vencida e não paga.
3. Nos contratos de crédito rotativo, o prazo prescricional inicia-se na data do vencimento antecipado da dívida. 4. Ausente a comprovação da taxa de juros pactuada em contrato bancário, aplica-se a taxa média de mercado do BACEN, conforme Súmula nº 530 do STJ. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 485, I, e 86. jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AG 664.983/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª turma, j. 18.08.2005; trf3, apciv 0004003-58.2015.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Hélio nogueira, j. 06.11.2018; trf3, apciv 0009100-07.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José lunardelli, j. 23.07.2013; trf3, apciv 5005324-80.2022.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Renata andrade lotufo, j. 20.09.2024; STJ, RESP 201102766930, Rel. Min. Mauro campbell marques, 2ª turma, j. 21.08.2012; trf3, apciv 5003058-07.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata andrade lotufo, j. 28.11.2024; TJSP, apciv 1002030-40.2019.8.26.0417, Rel. Des. Cauduro padin, 13ª câmara de direito privado, j. 14.07.2021. (TRF 3ª R.; ApCiv 5003531-02.2024.4.03.6126; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini; Data 17/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA.
I. Caso em exame: Ação de cobrança ajuizada em decorrência de inadimplemento de contrato de cartão de crédito empresarial, com débito apurado em R$ 130.001,64, atualizado até 27/10/2022. O réu, em contestação, alegou inépcia da inicial, prescrição das parcelas anteriores a 26/10/2019, erro nos cálculos e cobrança de encargos abusivos. A sentença condenou o réu ao pagamento da dívida, fixando os honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da condenação. II. Questão em discussão: A controvérsia envolve: (I) A alegação de inépcia da petição inicial, por suposta ausência de comprovação documental da relação contratual. (II) A arguição de prescrição trienal da dívida. (III) A suposta ocorrência de erro de cálculo e abusividade nos encargos contratuais. (IV) A pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. (V) A incidência dos juros de mora da condenação, questionando-se o termo inicial fixado pela sentença. III. Razões de decidir: Constatou-se que a documentação apresentada pela parte autora, incluindo as faturas e a planilha demonstrativa do débito, é suficiente para comprovar a relação contratual e a origem do débito, afastando a preliminar de inépcia.
Quanto à prescrição, considerando-se a última fatura vencida e inadimplida em 07/05/2018, e o ajuizamento da ação em 26/10/2022, não há prescrição, conforme disposto no art. 206, §5º, I, do CC.
(...) lV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido para determinar que sobre o valor da condenação os juros de mora incidam a partir da citação. Tese:I. A apresentação de faturas e planilha demonstrativa é suficiente para comprovar a relação contratual e o débito em ações de cobrança de cartão de crédito.
II. A prescrição quinquenal em contratos de cartão de crédito tem como marco inicial a última fatura vencida e inadimplida.
III. Revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança exige pedido específico. lV. Os juros de mora sobre a condenação em ação de cobrança devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC. V. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade. V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: STJ Agint no AREsp 1600981/SE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM Recurso Especial 2019/0306415-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j.29/06/2020; STJ, Súmula nº 381. CC/2002, arts. 206, §5º, I; 405. CPC, arts. 85, §2º; 319, III e IV; 333, II. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA POR UNANIMIDADE. (TJRS; AC 5023737-96.2022.8.21.0039; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 26/02/2025; DJERS 26/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Inicialmente, cumpre esclarecer que, no caso dos autos, incide o disposto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que fixa a prescrição quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Com efeito, nos contratos de cartão de crédito, por se tratar de relação continuada, isto é, de renovação automática, o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com a data da última fatura vencida e inadimplida.
Além disso, a citação válida interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação, na forma do art. 219, §1°, do CPC/1973 (art. 240, §1°, do CPC/2015), vigente à época da propositura da demanda. Na hipótese dos autos, em que pese a parte autora tenha obtido a informação de falecimento da parte ré na primeira tentativa de citação, protelou a regularização do feito requerendo por diversas oportunidades prazos suplementares sem providenciar as medidas necessárias para o seu prosseguimento. Somente regularizou o polo passivo da ação, em 13/10/2021, e realizou a efetiva citação do sucessor em 25/04/2022. Ocorre que, da análise das faturas apresentadas, o último pagamento foi realizado em 02/03/2010. Logo, não houve interrupção do prazo prescricional, razão pela qual é de ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de dívida relacionada ao Cartão de Crédito Visa Classic n. 4914 xxxx xxxx 7007. Assim, resta prejudicado o recurso de apelação. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO PREJUDICADA. POR UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 50001783920148214001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-11-2024)

AÇÃO COBRANÇA.
CARTÃO DE CRÉDITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...)
PRESCRIÇÃO. CRÉDITO FUNDADO EM PROVA ESCRITA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL CONTADO DA ÚLTIMA FATURA INADIMPLIDA. Cuida-se de crédito fundado em contrato escrito (fls. 27/127) de cartão de crédito. Sendo assim, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5º, I, do Código Civil. Observo que o termo inicial do prazo se deu com o vencimento da última fatura inadimplida (15/12/2023) e, constatando-se que a ação foi ajuizada pelo autor em 19/01/2024, não se operou a prescrição. Alegação rejeitada.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE AS TAXAS PRATICADAS. ABUSIVIDADE REJEITADA. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso do réu. Crédito oriundo de saldo devedor de cartão de crédito. Quando o usuário do cartão não faz o pagamento integral da fatura, surge o financiamento do saldo não quitado. Esse financiamento diz respeito somente à dívida daquele mês correspondente apenas àquilo que é apontado na fatura e com validade e efeitos, incluindo taxas de juros remuneratórios e de mora para o próximo período de vencimento. Incidência da Resolução CMN nº 4.549/2017 (e suas modificações). E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente a respeito das taxas de juros remuneratórios e de mora, bem como multa pelo não pagamento, com as quais arcará, se não providenciar o pagamento integral da fatura. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000735-46.2024.8.26.0011; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI. Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2025; Data de Registro: 10/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA FATURA. À pretensão de cobrança de dívidas líquidas aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, consoante art. 206, § 5, I, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento estampada na fatura de cartão de crédito.
(TJMG; APCV 5137654-97.2021.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 16/11/2023; DJEMG 23/11/2023)

No caso dos autos, o Banco apelado demonstrou que as últimas faturas dos cartões de crédito objeto da cobrança venceram em
26/04/2020
(Cartão Corporate) e
01/05/2020
(Cartão Gold Corporate).

Tendo a ação sido ajuizada em
02/01/2023
, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Portanto, não há que se falar em prescrição, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a exigibilidade integral do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA
, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)